Tribunal: TCU
Processo: 017.040/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de José Galeno Diógenes Torquato (prefeito na gestão 2009/2012), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial, em que se examina agravo apresentado por José Galeno Diógenes Torquato em face do Despacho do Relator no qual se concluiu pela não ocorrência da prescrição, determinando a restituição dos autos à unidade técnica para exame completo do mérito da TCE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 17, VII, e 289 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do agravo e, no mérito, rejeitá-lo, persistindo o comando do despacho do Relator à peça 79 no sentido de que os autos sejam remetidos para o exame integral do mérito da TCE pela AudTCE; 9.2. notificar o agravante a respeito deste acórdão.